Tribunal: TJDFT
Processo: 0736388-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO – INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO NO ENCCEJA PPL 2025 – NÍVEL FUNDAMENTAL - DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO ANTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de inscrição no ENCCEJA PPL 2025 – nível fundamental, formulado por apenado que já possuía diploma de ensino superior completo antes do início do cumprimento da pena, com o objetivo de obter remição por estudo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é possível a remição de pena por aprovação em exame de educação básica (ENCCEJA – nível fundamental) por apenado que já possuía diploma de ensino superior completo antes do início da execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A remição por estudo está prevista no art. 126 da LEP, com acréscimo de 1/3 nos casos de conclusão de etapas educacionais durante o cumprimento da pena.
2. A Resolução CNJ no 391/2021 reforça a finalidade ressocializadora da remição por estudo, inclusive por meio de exames como ENCCEJA e ENEM.
3. A jurisprudência do STJ admite remição por aprovação em exames de nível inferior ao já concluído, desde que a conclusão tenha ocorrido durante o cumprimento da pena.
4. A remição não se aplica quando o apenado já possuía diploma de ensino superior completo antes do início da execução penal, pois não há acréscimo de conhecimento ou qualificação.
5. A inscrição em exame de nível fundamental por quem já possui graduação de nível superior completo viola o princípio da igualdade material e desvirtua a finalidade da política pública educacional.
6. O Edital no 47/2025 do INEP veda a participação de pessoas que já concluíram o nível de ensino pretendido, conforme previsto na Lei no 9.394/1996 e Portaria MEC no 458/2020.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A remição de pena por estudo em exame de nível fundamental não se aplica ao apenado que já possuía diploma de ensino superior completo antes do início do cumprimento da pena. Dispositivos legais citados (em itálico): Art. 126, caput e § 5o, da Lei de Execução Penal; Art. 3o, parágrafo único, da Resolução CNJ no 391/2021; Art. 38, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.394/1996; Portaria MEC no 458/2020. Jurisprudência relevante citada (em itálico): STJ, EREsp 1.979.591/SP, Terceira Seção, julgado em 13/11/2023, DJe 16/11/2023; TJDFT, Acórdão 1910599, 0707835-89.2024.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 29/08/2024, DJe 31/08/2024; Acórdão 2008609, 0718083-80.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.